Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-27.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, não há o que se falar em incapacidade laboral total e permanente que autorize a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, pois não preenche o autor os requisitos do art. 42 da Lei no 8213/91.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.